Tribunal: TCU
Processo: 043.974/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1797/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.974/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Frasseto Sobrinho (XXX.426.298-XX); Ariane Fronza Santos (XXX.366.969-XX); Cleston Dias (XXX.048.289-XX); Eduardo Marcelo Freitas Brusch (XXX.811.350-XX); Fabiano Avila Mendes (XXX.074.954-XX); Gustavo Canani Conte (XXX.717.190-XX); Vanessa Alberto Martins Diniz (XXX.882.601-XX); Vania de Paula Presti Toledo (XXX.895.808-XX); Waldyone Fabiola Mello Pagliarini (XXX.477.989-XX); Walmir Gomes de Oliveira (XXX.199.948-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.